Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. AFASTAMENTO. NULIDADE DA PROCURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CONSTANTE DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne principal da lide gira em torno do pedido de anulação da procuração e do contrato de compra e venda estabelecido entre as partes, que na verdade buscavam os apelantes sua rescisão, além dos demais pedidos.
2. Sobre a preliminar de nulidade da sentença, entende-se por sentença citra petita aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial, o que não restou verificado nos autos, tendo em vista que a sentença analisou detidamente todos os pedidos da inicial, que em momento algum havia se manifestado pela rescisão contratual e sim pelo reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda e a da procuração assinada pelos apelantes em favor da construtora apelada. Preliminar rejeitada.
3. No caso, a nulidade da procuração e do contrato de compra e venda não restou verificada, tendo em vista que a sentença bem analisou os documentos e as provas produzidas, rechaçando qualquer vício que tornariam nulos os atos praticados entre as partes.
4. No mais, caberia aos autores/apelantes, assim, fazerem os pedidos corretos em sua inicial, não cabendo ao Magistrado interpretar o que realmente as partes buscavam. Ademais, nos termos do art. 326 do CPC, é lícito às partes formularem mais de um pedido de forma subsidiária ou alternativamente. Portanto, poderiam validamente os autores pleitearem a nulidade da procuração e da compra e venda e, alternativamente, a rescisão do contrato não cumprido, o que não restou verificado nos autos.
5. Dessa forma, nos termos do art. 492 do CPC, que assim estabelece: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
6. RECURSO CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO.